Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Prisão preventiva. Gravidade abstrata do crime. Evasão do distrito da culpa não demonstrada.

1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I).

2 – Se há informação de que o acusado mudou-se para Bahia, não pode ser considerado em local incerto e não sabido, sem antes ser diligenciado seu paradeiro. Nem se presumir que pretende furtar-se à aplicação da lei penal, sem antes ter sido demonstrado que foram utilizados todos os meios para localizá-lo, sem sucesso.

3 - A gravidade abstrata do crime não pode fundamentar o decreto prisional – a ordem pública não se mostra em risco pela liberdade do acusado, que, primário, não tem outras passagens pela polícia, anteriores ou posteriores aos fatos ora apurados.

4 – Considerando que a prisão cautelar é medida de extrema excepcionalidade e que não foi demonstrado que o acusado, primário e de bons antecedentes, evadiu-se do distrito da culpa para se furtar da aplicação da lei penal, não é o caso de se decretar sua prisão preventiva.

5 – Recurso em sentido estrito não provido.